Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707914-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: VITY COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora